Tribunal: TJMT
Processo: 1032255-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032255-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALAIR SOUZA MACEDO - CPF: 191.112.662-87 (RECORRENTE), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLNIZA - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1032255-37.2025.8.11.0001
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ALAIR SOUZA MACEDO.

Recorrido:
MUNICÍPIO DE COLNIZA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. REVOGAÇÃO DA LEI No 11.494/2007 PELA LEI No 14.113/2020. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO LEGAL PARA REAJUSTE ANUAL. PORTARIAS MINISTERIAIS. INSUFICIÊNCIA NORMATIVA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão, que homologou o projeto de sentença de juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos relativos ao pagamento do piso salarial nacional do magistério e aos reflexos na progressão funcional previstos em legislação municipal.

O recorrente alega que comprovou documentalmente o recebimento de remuneração inferior ao piso nacional e invoca a eficácia plena da Lei no 11.738/2008, bem como precedentes do STF e STJ sobre a obrigatoriedade de observância do piso como vencimento-base da carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se, após a Emenda Constitucional no 108/2020 e a revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020, persiste base legal para a atualização anual do piso do magistério com fundamento no parágrafo único do art. 5o da Lei no 11.738/2008; (ii) estabelecer se as Portarias Ministeriais no 67/2022 e no 17/2023 do MEC podem servir de fundamento normativo para reajuste do piso salarial; e (iii) verificar se a servidora comprovou o recebimento de vencimento inferior ao piso nacional vigente, a ensejar o pagamento de diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional do magistério, permanece em vigor, mas sua atualização anual dependia de parâmetro previsto na Lei no 11.494/2007, expressamente revogada pela Lei no 14.113/2020, o que inviabiliza a aplicação do parágrafo único do art. 5o da referida norma.

A Emenda Constitucional no 108/2020, ao introduzir o art. 212-A, XII, na CF/1988, estabeleceu a necessidade de lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério, criando reserva legal que impede a definição ou reajuste por meio de atos administrativos infralegais.

As Portarias no 67/2022 e no 17/2023, editadas pelo Ministério da Educação, carecem de base legal e não possuem força normativa para instituir ou atualizar o piso do magistério, uma vez que a competência legislativa é exclusiva do Congresso Nacional.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região (AC no 5003482-72.2022.4.04.7105; AC no 5001937-39.2023.4.04.7005; AC no 5000629-59.2023.4.04.7007) consolidou entendimento no sentido de que a revogação da Lei no 11.494/2007 suprimiu o parâmetro legal de reajuste do piso e as portarias ministeriais não suprem essa lacuna normativa.

O piso salarial previsto na Lei no 11.738/2008 representa um valor mínimo a ser observado pelos entes federativos, não um percentual de reajuste automático aplicável às remunerações locais. Assim, se o vencimento pago supera o valor mínimo vigente, não há descumprimento da norma federal.

Compete à parte autora demonstrar o recebimento de remuneração inferior ao piso nacional, conforme o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, o que não restou comprovado nos autos.

A Súmula Vinculante no 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob fundamento de isonomia ou por via interpretativa, o que impede a concessão judicial de reajustes salariais sem amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020 suprimiu o parâmetro legal necessário à atualização anual do piso do magistério previsto no parágrafo único do art. 5o da Lei no 11.738/2008.

A Emenda Constitucional no 108/2020 exige lei específica para fixação e atualização do piso salarial nacional do magistério, o que impede a utilização de portarias ministeriais para esse fim.

Portarias do Ministério da Educação não possuem eficácia normativa para reajustar o piso do magistério, ante a reserva legal imposta pela Constituição.

O piso nacional constitui valor mínimo de vencimento, e não índice de reajuste automático aplicável às remunerações dos entes federativos.

O ônus da prova quanto ao recebimento de salário inferior ao piso incumbe à parte autora.

É vedado ao Poder Judiciário conceder reajustes salariais sem base legal expressa, sob pena de violação à reserva de competência administrativa e legislativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 212-A, XII; EC no 108/2020; Lei no 11.738/2008, arts. 2o e 5o, parágrafo único; Lei no 14.113/2020, art. 53; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; TRF4, AC no 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023; TRF4, AC no 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023; TRF4, AC no 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023; TJMT, RI no 1038147-58.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 08.05.2025; TJMT, RI no 1082818-69.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 21.08.2025; TJMT, RI no 1006389-61.2024.8.11.0001, Rel. Juíza

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 11.09.2025; STF, Súmula Vinculante no 37.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 314764362), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando o processo extinto com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

O recorrente alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau merece reforma integral por julgar improcedentes seus pedidos relacionados ao pagamento do piso salarial nacional do magistério e seus reflexos na carreira.

Sustenta que comprovou o fato constitutivo de seu direito via documentação robusta juntada aos autos, incluindo as Leis Municipais que garantem o direito ao piso nacional, o plano de cargos e carreira dos professores, relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso demonstrando o descumprimento do piso pelo município de Colniza, tabelas comparativas entre o piso nacional e os valores efetivamente pagos, além de seus holerites de 2021 a 2024.

Argumenta que a Lei Federal no 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, possui natureza de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não podendo ser condicionada à alegação de insuficiência de disponibilidade orçamentária, conforme reconhecido pelo STF no julgamento da ADI no 4167.

Defende que a Lei Municipal no 502/2011, em seu art. 46, §1o, inciso I, estabelece expressamente que o piso nacional do magistério deve ser considerado como base de cálculo para as progressões verticais e horizontais na carreira, contrariando o entendimento do juízo
a quo
de que não haveria previsão legal para o reescalonamento automático.

Invoca o Tema 1218 do STF (Recurso Extraordinário no 1.326.541), que firmou a tese de que o piso salarial nacional deve incidir sobre o vencimento básico inicial da carreira e servir como parâmetro para a progressão funcional dos profissionais do magistério, conforme o plano de carreira estabelecido por cada ente federativo.

Menciona, também, o Tema 911 do STJ, que consolidou o entendimento de que o piso salarial profissional nacional do magistério deve ser observado como vencimento básico inicial da carreira e repercutir sobre as demais vantagens pecuniárias que tenham como base de cálculo o vencimento-base do servidor.

Ressalta que o município de Colniza recebe regularmente expressivos repasses financeiros provenientes do FUNDEB, demonstrando que somente no primeiro quadrimestre de 2025 foram recebidos mais de R$ 12 milhões, dos quais 70% devem ser destinados ao pagamento dos profissionais da educação básica, conforme estabelecido pela EC 108/2020 e Lei 14.113/2020.

Por fim, destaca que o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer exarado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 1000669-58.2025.8.11.0105, reconheceu expressamente que o Município de Colniza está descumprindo a legislação federal ao não pagar o piso salarial nacional aos professores da rede pública municipal de ensino, configurando violação a direito líquido e certo.

Assim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 314764371), pugnando pela manutenção da sentença e destacando que a recorrente não comprovou receber remuneração inferior ao piso nacional, além de mencionar sentença denegatória proferida em mandado de segurança coletivo sobre o mesmo tema.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O cerne recursal consiste em verificar se o reclamado vem descumprindo a Lei Federal no 11.738/2008, ao deixar de aplicar corretamente o piso salarial nacional do magistério e seus reflexos na progressão funcional prevista na legislação municipal.

Nesse contexto, o recorrente sustenta que o pagamento de remuneração é inferior ao piso legalmente estabelecido, havendo inobservância da norma federal, cuja eficácia é plena e de aplicação imediata.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, a Lei Federal no 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja,
27

de abril de 2011
.

Contudo, a Emenda Constitucional no 108/2020, que trata do financiamento da educação básica pública, cujo escopo principal é o aprimoramento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e sua transformação em mecanismo permanente de financiamento da educação básica, alterou o art. 212-A, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), determinando, em seu inciso XII, que “
lei específica
disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública
”.

Ressalta-se que não se discute, no caso, a constitucionalidade do piso nacional do magistério ou mesmo os critérios de correção anteriores à EC no 108/2020. Por certo, o STF declarou a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008, especialmente, com relação à previsão inserida no parágrafo único do art. 5o, que define parâmetros para o cálculo da atualização anual do piso salarial do profissional do magistério público da educação básica.

Ocorre que, em 25/12/2020, sobreveio a Lei no 14.113/2020, que regulamentou o (novo) Fundeb, e, dentre outras disposições,
revogou
expressamente
a Lei no 11.494/2007
:

“Art. 53.
Fica revogada
, a partir de 1o de janeiro de 2021,
a Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007
, ressalvado o caput do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. (Redação dada pela Lei no 14.276, de 2021)”
(grifei).

Por outro lado, a Lei no 11.738/2008, que institui o piso nacional do magistério e continua vigente, prevê que a atualização anual do piso utilizará do mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, definido pela Lei no 11.494/2007, a qual, como mencionado, foi expressamente revogada pela Lei no 14.113/2020:

“Art. 5o O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente,
nos termos da Lei n o 11.494, de 20 de junho de 2007
”.
(grifei).

Assim, a partir do advento da EC no 108/2020 e da revogação expressa da Lei no 11.494/2007,
não existe mais,
em lei
, o parâmetro exigido pelo parágrafo único, do art. 5o, da Lei no 11.738/2008, para a correção anual do piso salarial do magistério
.

Desse modo, a despeito de a Lei no 11.738/2008 continuar em plena vigência, necessária a edição de nova lei específica dispondo sobre o “piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública” pelo Congresso Nacional, a fim de dar a adequada regulamentação à matéria.

Ressalta-se que o Ministério da Educação editou as portarias no
67/2022
e
17/2023
, conforme se vê:

PORTARIA No 67, DE 4/2/2022
. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, e considerando o disposto no Processo no 23000.002248/2022-24, resolve: Art. 1o Homologar o Parecer no 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica desta Pasta, que apresenta o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública para o ano de 2022. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA No 17, DE 16/1/2023
. O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas nos incisos II e IV, parágrafo único, do art. 87, da Constituição, e considerando o disposto no processo no 23000.000973/2023-49, resolve: Art. 1o Homologar o Parecer no 1/2023/CGVAL/DIFOR/SEB/SEB, da Secretaria de Educação Básica - SEB, que trata do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o exercício de 2023. Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Contudo, conforme mencionado, não havendo base legal para a instituição do novo piso salarial do magistério, inviável a publicação das mencionadas portarias.

À vista disso,
não há base legal para a instituição do novo piso
, após a EC no 108/2020, sendo inviável tal regulamentação por meio de normativos secundários (Portarias) redefinindo o piso salarial do magistério com base em norma que deixou de existir no mundo jurídico.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4a Região:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PORTARIA No 66/2022. INVIABILIDADE. 1. Com a revogação da Lei n.o 11.494/2007, pela Lei n.o 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica. 2. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria n.o 66/2022 redefinindo o piso salarial do magistério. 3. A decisão proferida pelo STF na ADI 4848, que reconheceu a constitucionalidade do art. 5o, parágrafo único, da Lei n.o 11.738/2008, norma federal que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, é inaplicável ao caso em exame, já que tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência, situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei n.o 14.113/2020.
(TRF4, AC 5003482- 72.2022.4.04.7105, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 25/11/2023).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
. PORTARIAS No 67/2022 E 17/2023 DO MEC.
AUSÊNCIA DE BASE LEGAL
. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo. 2. Com a revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica.
3. A Lei no 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei no 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade
. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação das Portarias no 66/2022 e no 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério. 5. Apelação cível improvida.
(TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 22/11/2023) (grifei).

ADMINISTRATIVO.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
. PORTARIA No 17/2023 DO MEC.
AUSÊNCIA DE BASE LEGAL
. 1. Ao exigir a edição de lei específica para dispor sobre "o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública", a Constituição impôs reserva legal, impedindo o estabelecimento de piso salarial por meio de portaria do Poder Executivo.
2. Com a revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020, não remanesceu mais a fixação legal dos parâmetros para o piso salarial nacional do magistério de educação básica
. 3. A Lei no 11.738/2008 está lastreada em norma expressamente revogada - Lei no 11.494/2007, sendo que o fato de ainda não haver nova normativa para ser utilizada como parâmetro de atualização, por si só, não sustenta a sua validade. 4. Não havendo base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, é inviável a publicação da Portaria no 17/2023 redefinindo o piso salarial do magistério.
(TRF4 5000629-59.2023.4.04.7007, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 09/11/2023) (grifei).

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. REAJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL APÓS REVOGAÇÃO DA LEI No 11.494/2007. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença homologatória elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de reajuste anual do piso salarial do magistério, com base no artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 11.738/2008.

A recorrente alega descumprimento de norma federal vinculante, prejuízo financeiro e desvalorização profissional. Requer a condenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se persiste a obrigatoriedade de reajuste anual do piso salarial do magistério com base no artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 11.738/2008, após a revogação da Lei no 11.494/2007; (ii) estabelecer se as portarias ministeriais posteriores à EC no 108/2020 são aptas a fundamentar o reajuste pleiteado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional do magistério, permanece formalmente em vigor, mas sua previsão de atualização anual depende de parâmetro estabelecido pela revogada Lei no 11.494/2007, cuja revogação expressa foi promovida pela Lei no 14.113/2020.

A Emenda Constitucional no 108/2020 determina que lei específica deverá dispor sobre o piso salarial nacional dos profissionais do magistério, instituindo reserva legal para sua regulamentação.

Portarias ministeriais, como as Portarias MEC no 67/2022 e no 17/2023, não têm força normativa para suprir a ausência de base legal após a revogação da Lei no 11.494/2007, tampouco podem fixar índices de reajuste de piso salarial em substituição à exigência constitucional de lei específica.

A jurisprudência do TRF da 4a Região reconhece a inviabilidade de reajuste do piso do magistério com base em portarias ministeriais, diante da ausência de parâmetro legal vigente para cálculo.

A súmula vinculante no 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, reforçando os limites da atuação jurisdicional na fixação de reajustes salariais.

A ausência de demonstração de descumprimento do piso mínimo por parte do ente público afasta a possibilidade de deferimento do pedido formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da Lei no 11.494/2007 pela Lei no 14.113/2020 inviabiliza o reajuste do piso salarial do magistério com base no parágrafo único do artigo 5o da Lei no 11.738/2008, ante a inexistência de parâmetro legal vigente.

Portarias editadas pelo Ministério da Educação não constituem instrumento normativo idôneo para instituir ou atualizar o piso salarial do magistério na ausência de lei específica, conforme exigido pela EC no 108/2020.

É vedado ao Poder Judiciário conceder reajustes salariais sem base legal expressa, sob pena de violação à reserva de competência da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 87, parágrafo único, II e IV; 102, §2o; 212-A, XII. EC no 108/2020. Lei no 11.738/2008, art. 5o, parágrafo único. Lei no 14.113/2020, art. 53. Lei no 9.099/95, art. 55. CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013. STJ, REsp no 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016. TRF4, AC 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023. TRF4, AC 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023. TRF4, AC 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023. STF, Súmula Vinculante no 37.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1038147-58.2024.8.11.0001, Relator.: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/05/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO.
LEI No 11.738/2008. PISO SALARIAL. PROFESSORES. REVISÃO ANUAL. ARTIGO 37 INCISO X DA CF. DIREITO SUBJETIVO. LEI ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE No 37/STF
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 297377350 – reclamação no 1082818-69.2024.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou improcedente o pedido inicial.
2- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp no 1.426.210, estabelece que o reajuste anual do piso salarial fixado pela Lei no 11.738/2008 não implica, automaticamente, no reajuste da remuneração global dos docentes na mesma proporção. 2.1) A lei, ao instituir o piso nacional, busca garantir um valor mínimo de vencimento para os professores da educação básica, sendo de competência dos entes federativos a implementação desse valor, sem que haja a obrigatoriedade de aumento proporcional para todas as verbas que compõem a remuneração total do servidor. O reajuste do piso, portanto, não reflete diretamente sobre todas as demais parcelas remuneratórias. 2.2) Conforme o disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos depende de lei específica, não sendo, por conseguinte, um direito subjetivo e autoaplicável. 2.3) Assim, o Poder Judiciário, conforme consolidado pela Súmula Vinculante no 37/STF, não pode intervir diretamente na concessão de reajustes salariais aos servidores públicos, sendo esta uma competência reservada ao legislador
. 2.4) Desse modo, o reajuste do piso salarial, ainda que obrigatório, não resulta na automática majoração de toda a remuneração dos docentes, devendo cada caso ser analisado à luz da legislação local e das disposições específicas que regulamentam a carreira do magistério. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.
(N.U 1082818-69.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REVOGAÇÃO DA LEI No 11.494/2007. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA REAJUSTE ANUAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, proposta em face do Estado de Mato Grosso. A autora, professora contratada temporariamente, alegou não estar recebendo os reajustes do piso salarial nacional do magistério conforme índices fixados pelo Ministério da Educação e requereu o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a revogação da Lei n.o 11.494/2007, ainda persiste base legal válida para atualização anual do piso do magistério com base no parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008; (ii) estabelecer se a autora comprovou que recebia remuneração inferior ao piso nacional vigente e, portanto, se faria jus ao pagamento das diferenças salariais postuladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020 suprimiu a base legal para o cálculo do reajuste anual do piso do magistério prevista no parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008, tornando inaplicável a atualização automática por índice de crescimento do valor anual mínimo por aluno. 4. A Emenda Constitucional n.o 108/2020 instituiu a obrigatoriedade de edição de lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério público da educação básica, o que inviabiliza sua fixação ou reajuste por meio de portarias ministeriais, que carecem de força normativa para instituir obrigações pecuniárias aos entes federativos. 5. O pagamento de salário inferior ao piso, por si só, configuraria violação à legislação, mas no presente caso, a autora não comprovou que recebia valores abaixo do piso nacional vigente nos anos indicados
. Ao contrário, os documentos juntados (cédulas c) não demonstram salários inferiores ao mínimo estabelecido. 6. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito invocado incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual ela não se desincumbiu, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.
7. A jurisprudência do TRF4 e das Turmas Recursais do TJMT firmou entendimento no sentido de que, após a EC n.o 108/2020 e a revogação da Lei n.o 11.494/2007, não há parâmetro legal para reajuste do piso do magistério, e que a fixação de índices por portarias é juridicamente ineficaz. 8. O valor do piso previsto na Lei n.o 11.738/2008 refere-se a um montante mínimo, e não a um percentual de reajuste obrigatório a ser seguido pelos entes federativos, que têm autonomia para estabelecer suas políticas remuneratórias, desde que respeitado o valor mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A revogação da Lei n.o 11.494/2007 pela Lei n.o 14.113/2020 suprimiu a base legal para o reajuste anual do piso salarial do magistério previsto no parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 11.738/2008. 2. A Emenda Constitucional n.o 108/2020 exige lei específica para dispor sobre o piso salarial do magistério, sendo inconstitucional sua fixação por portarias do Ministério da Educação. 3. O ônus da prova quanto ao recebimento de salário inferior ao piso incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. Não havendo prova de que o salário da autora estava abaixo do piso nacional do magistério, é de rigor a improcedência do pedido de diferenças salariais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212-A, XII; EC no 108/2020; Lei no 11.738/2008, arts. 2o e 5o, parágrafo único; Lei no 14.113/2020, art. 53; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.04.2011; TRF4, AC no 5003482-72.2022.4.04.7105, Rel. Des. Vivian Caminha, j. 25.11.2023; TRF4, AC no 5001937-39.2023.4.04.7005, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 22.11.2023; TRF4, AC no 5000629-59.2023.4.04.7007, Rel. Des. Luiz Antonio Bonat, j. 09.11.2023; TJMT, RI no 1038147-58.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 08.05.2025.

(N.U 1006389-61.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025) (grifei).

Diante do exposto, ausente a base legal para o cálculo do reajuste do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe.

Ressalta-se que a Lei no 11.738/2008 determina um piso mínimo a ser recebido pelos professores no âmbito federal, o qual, desde a sua criação, vem sendo reajustado por meio de portarias editadas pelo Ministério da Educação.

Assim, não há que se falar em equiparação do percentual utilizado pela União para os reajustes anuais nos salários pagos pelos demais entes federativos. O que deve ser respeitado é o valor obtido, ou seja, se o ente federativo paga mais que a quantia estabelecida, não há que se falar em descumprimento da norma, pois a Lei no 11.738/2008 dispõe o montante mínimo a ser percebido e não um percentual de reajuste. Vejamos:

"Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025